Tribunal: TJES
Processo: 0022827-82.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022827-82.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COORDENADOR DE ADM DA DIVIDA ATIVA MUNICIPIO CARIAICA e outros

APELADO: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL DA IMPETRANTE. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E REABERTURA DE PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos da jurisprudência do e. STJ, a ausência de intimação pessoal do representante da empresa contribuinte não impinge nulidade ao processo administrativo no qual se apuram irregularidades fiscais, considerando regular o ato de comunicação quando enviado e recebido no domicílio fiscal da pessoa jurídica (RMS 28951/ES; REsp 1197906/RJ; EDcl no AgRg no REsp 963584/RS, entre outros).

2 - Na hipótese dos autos, a intimação da decisão administrativa que indeferiu sua impugnação foi intentada por via postal para endereço diverso do domicílio fiscal da empresa, denotando irregularidade passível de concessão da segurança nos moldes delineados na sentença impugnada, a fim de declarar a nulidade da
“[...]inscrição em dívida ativa decorrente do Auto de Infração nº 909/2014, bem como possibilitado o prosseguimento do processo administrativo respectivo mediante nova intimação da Impetrante.”

3 - Apelação Cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0022827-82.2014.8.08.0012

Apelante:

Município de Cariacica

Apelada:

FIMAG – Fábrica Italiana de Máquinas Agrícolas Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da vara da fazenda Público Municipal de cariacica/ES que concedeu a ordem pleiteada pela recorrida nos autos da presente mandamental,
“[...]para anular a inscrição em dívida ativa decorrente do Auto de Infração nº 909/2014, bem como possibilitar o seguimento do processo administrativo respectivo mediante nova intimação da Impetrante[...]”
. (fls. 319/321)

Em suas razões recursais, o Município de Cariacica/ES suscita a inépcia da petição inicial, pois
“[...]o impetrante, equivocadamente, pede o cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa quando o que efetivamente quer é tornar sem efeito a constituição do crédito, "que é ato antecedente e de atribuição de autoridade diversa da que promoveu o inscrição em dívida ativa[...]”
. No mérito, aduz basicamente que a sentença deve ser reformada, a fim de que seja denegada a ordem, considerando que o art. 11, da Lei Complementar nº 027/2009 (CTM)
“[...]autoriza o município a intimar o contribuinte pessoalmente ou na pessoa do seu mandatário ou preposto[...]”
. (fls. 324/334)

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte recorrida.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 6486929).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que, apesar de a municipalidade recorrente suscitar a inépcia da petição inicial ao pálio de que houve erro na indicação da autoridade coatora, da análise da peça de ingresso é fácil constatar que a irregularidade não se verifica, pois, como bem salientado pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau de jurisdição,
“[...]o ato coator e a autoridade coatora foram devidamente identificados no Mandado de Segurança, haja vista que descrevem com clareza uma suposta ilegalidade na intimação da decisão proferida pela Junta de Impugnação Fiscal.”
(fls. 277/281)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a hipótese dos autos traduz mandado de segurança impetrado pela recorrida contra ato coator emanado do Coordenador de Administração da Dívida Ativa do Município de Cariacica/ES, cuja pretensão envolve a anulação da inscrição em dívida ativa, possibilitando a continuidade do processo administrativo envolvendo o auto de infração de nº 909/2014.

A documentação depositada nos autos demonstra que a contribuinte ora recorrida foi cientificada do auto de infração nº 909/2014 em seu endereço (domicílio tributário), oportunizando assim a apresentação de impugnação (fls. 62). Da decisão daí advinda a sua intimação foi intentada de forma diversa, por via postal remetida ao endereço da sociedade de advogados que a representou no processo administrativo.

Entretanto, a correspondência foi encaminhada para o CEP nº 29107-030, cujo endereço é a Avenida Doutor Olívio Lira, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, ao passo que o CEP do endereço do Advogado da impetrante é
29101-950, corresponde à
Avenida Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha/ES, conforme se pode constatar da consulta aao site dos Correios (https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php).

Tal constatação indica “frustração da intimação”, tendo em vista que a própria administração pública no ato imediatamente subsequente denominada de “cobrança amigável de débito” (fl. 227), buscou cientificar a contribuinte novamente pelo seu próprio endereço (domicílio tributário).

Não se pode olvidar que, em casos como o que se aprecia, a jurisprudência do egrégio STJ consolidou entendimento de que a ausência de intimação pessoal do representante da empresa contribuinte não impinge nulidade ao processo administrativo no qual se apuram irregularidades fiscais, considerando regular o ato de comunicação quando enviado e recebido no domicílio fiscal da pessoa jurídica (RMS 28951/ES; REsp 1197906/RJ; EDcl no AgRg no REsp 963584/RS, entre outros), o que não ocorreu no caso vertente.

Além disso, a manutenção da inscrição do nome da impetrante em dívida ativa pode acarretar significativos prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais, tais como eventual restrição creditícia, sendo certo, ademais, que o ente público não está impedido de providenciar o competente lançamento tributário para prevenir a decadência (AgRg no REsp 659.181/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009), valendo sopesar que a eventual permanência do crédito importará em sua regular atualização com todos os seus acessórios.

A questão, aliás, já foi analisada por este sodalício quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0025614-84.2014.8.08.0012, interposto contra decisão proferida nestes autos, vide:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL DA AGRAVANTE - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - POSSIBILIDADE - REABERTURA DE PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA SATISFATIVA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A jurisprudência do egrégio STJ consolidou entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal do representante da empresa contribuinte não impinge nulidade ao processo administrativo no qual se apuram irregularidades fiscais, considerando regular o ato de comunicação quando enviado e recebido no domicílio fiscal da pessoa jurídica (RMS 28951/ES; REsp 1197906/RJ; EDcl no AgRg no REsp 963584/RS, entre outros).

2 - Na hipótese dos autos, a plausibilidade jurídica da tese recursal se demonstra evidente, já que a intimação da decisão administrativa que indeferiu sua impugnação foi intentada por via postal para endereço diverso do domicílio fiscal da empresa. Além disso, a constatação de que a manutenção da inscrição do nome da agravante em dívida ativa pode acarretar significativos prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais, tais como eventual restrição creditícia, indicam a presença dos elementos condicionantes ao deferimento da tutela de urgência vindicada na mandamental originária, no pormenor.

3 - Todavia, inviável o pedido de reforma da decisão agravada para determinar a reabertura do prazo recursal na seara administrativa para que a agravante possa apresentar recurso administrativo contra a decisão que rejeitou sua impugnação, já que tal providência se confunde com o próprio mérito do mandado de segurança originário, traduzindo medida de índole eminentemente satisfativa, cujo deferimento é reprimido pela Jurisprudência da Corte Unificadora da Jurisprudência Pátria.

4 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão recorrida, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que o agravado proceda à suspensão da inscrição de dívida ativa do nome da agravante decorrente do auto de infração nº 909/2014, confirmando a medida liminar recursal ao seu tempo deferida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012149002672, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)

Assim, identificada irregularidade no processo administrativvo fiscaal em comento, tenho que a concessão da ordem nos moldes delineados pela sentença recorrida deve ser mantida, notadamente porque não restou estirpado eventual crédito tributário, mas apenas declarada a nulidade da
“[...]inscrição em dívida ativa decorrente do Auto de Infração nº 909/2014, bem como possibilitado o prosseguimento do processo administrativo respectivo mediante nova intimação da Impetrante.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.